Tribunal: TJSP
Processo: 0008367-13.2010.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Não constatada inércia por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – RECURSO PROVIDO